Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS FIRMADO COM A CAESB. OBJETO. IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA LAGO NORTE 04. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, TRATAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA. NÃO INCIDÊNCIA. ITENS 7.14 E 7.15 DA LC 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança. A parte impetrante, ora apelante, busca declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal, alegando não incidir ISS sobre os serviços de construção civil relacionados à “Implantação da Elevatória de Água Tratada Lago Norte 04”, objeto do contrato n. 9614 firmado com a Caesb.
2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
3. O art. 1o da LC 116/2003 e o art. 1o do Decreto Distrital 25.508/2005 estabelecem que o ISS tem como fato gerador a prestação dos serviços elencados nas listas anexas aos referidos diplomas legislativos.
4. Os itens 7.14 (“Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres”) e 7.15 (“Tratamento e purificação de água”) da lista anexa à LC 116/2003 foram objetos de veto presidencial, sob o fundamento de que a tributação não atenderia ao interesse público e poderia comprometer o objetivo de universalizar o acesso a tais serviços básicos.
5. Com base nos conceitos definidos no art. 3o, I, da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 2o do Decreto regulamentar 7.217/2010, a disponibilização e a manutenção de redes de fornecimento de água potável são atividades que se incluem na conceituação de saneamento básico, motivo pelo qual os serviços destinados a implantar ou aperfeiçoar essas infraestruturas e instalações não constituem hipóteses de incidência do ISS, tendo em vista o veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à LC 116 /2003.
6. Demonstrado que o serviço prestado pela parte recorrente se destina a implantar elevatória de água tratada, ou seja, realizar obra para disponibilizar a infraestrutura necessária para o saneamento e o abastecimento, conclui-se que o imposto em questão não deve ser aplicado no caso concreto.
7. De acordo com as teses vinculantes firmadas pelo STF (Tema de Repercussão Geral n. 296) e pelo STJ (Tema Repetitivo n. 132), apenas a prestação dos serviços relacionados taxativamente na lista anexa à LC 116/2003 pode ser considerada fato gerador do ISS. A interpretação extensiva somente é admitida para enquadrar casos em que o serviço se apresenta com outra nomenclatura.
8. O item 7.02 da lista anexa à LC 116/2003 não pode ser utilizado para justificar a incidência do ISS, pois as obras de construção civil executadas pela parte apelante se referem especificamente aos serviços e atividades de saneamento ambiental, correlacionando-se, assim, aos itens 7.14 e 7.15 excluídos da referida listagem em decorrência do veto presidencial. Deve-se afastar, portanto, a interpretação adotada pelo Fisco Distrital e a incidência do ISS.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei 12.016/09 e enunciados das súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ).